Tribunal: STF
Processo: ARE 1396322
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Apelação. Embargos a execução. Multas administrativas. Exercício de 2004. Instalação e funcionamento de estações de rádio-base sem licença municipal. Atividade fiscalizatória de uso e ocupação do solo de competência do município. Exercício de poder de polícia. Inexistência de usurpação de competência da União. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    Honorários de sucumbência. Pretensão de reduzir a referida verba. Admissibilidade. Elevado valor da causa. Fixação no menor percentual previsto para cada uma das faixas do artigo 85, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 148)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, caput, 21, IX, e 22, IV, do texto constitucional. (eDOC 152)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, que a Lei 3.998/2001 do Município de São Caetano do Sul, ao definir parâmetros para a instalação antenas de transmissão de telefonia móvel, padeceria de vício de inconstitucionalidade por violar a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Destaca-se que mesmo preenchidos os requisitos da legislação federal para a referida instalação, o Município aplicou multa com base em sua legislação. Busca-se, dessa forma, a desconstituição de multa que lastreia a execução.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem reconheceu a validade de multa administrativa aplicada ao recorrente, com fundamento na Lei municipal 3.998/2001, em razão da ausência de alvará para a instalação e funcionamento de rádio-base, concluindo que o Município de São Caetano do Sul autuou com base no seu Poder de Polícia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    A multa administrativa tem por supedâneo o estatuído nos artigos 1º, 2º e 9º da Lei Municipal 3.998/01, a seguir transcritos:



    (...)



    Com base no poder de polícia pode o ente político exigir que a utilização de estação de rádio-base ERB seja precedida de licença municipal e, descumprida a obrigação, aplicar multa ao infrator. 



    Isso porque o município, para assegurar a observância de posturas municipais de ocupação e uso do solo, fiscaliza equipamentos instalados em vias públicas, dentre os quais estão torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Confiram-se, a pelo, decisões do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Tem-se, destarte, que a cobrança de multa administrativa é legítima, porquanto dentro da competência fiscalizatória municipal. Daí por que não é caso de dar guarida à pretensão formulada na petição inicial”. (eDOC 148, p. 3-5)



    Ocorre que esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.06.2020, declarou a inconstitucionalidade de norma local que fixava requisitos para a instalação e funcionamento de rádio-base, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Cito a respectiva ementa: 



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020; grifei)



    Efetivamente, a orientação desta Suprema Corte vem se consolidando no sentido de reafirmar a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, de maneira a afastar a validade da legislação estadual e municipal que regulamente a instalação de sistemas de transmissão. Nesse sentido, confira-se, também, o teor do julgamento da ADPF 731, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.02.2021, que declarou inconstitucional a Lei nº 6.060/2017 do Município de Americana, em São Paulo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INC. VIII E § 1º DO ART. 23 DA LEI N. 6.060/2017 DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TRANSMISSORES OU RECEPTORES A MENOS DE CINQUENTA METROS DE RESIDÊNCIAS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (ADPF 731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2021)



    Na espécie, o Tribunal de origem, em sede de embargos à execução fiscal, considerou válida multa aplicada à empresa de telefonia por instalar estação de rádio-base em desconformidade com a legislação do Município de São Caetano do Sul, embora preenchidos os requisitos da legislação federal. Sendo assim, verifica-se que não subsiste fundamento jurídico para a obrigação contida no título judicial. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 148) e determinar que seja realizado novo julgamento do feito, seguindo a orientação desta Corte sobre a matéria, especialmente o que restou decidido na ADI 3110.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente